Tribunal: STF
Processo: ARE 1448773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – NATUREZA JURÍDICA SALARIAL – MODIFICAÇÃO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE.



    O auxílio-alimentação pago habitualmente e por força do contrato de trabalho tem natureza jurídica salarial e integra a remuneração para todos os efeitos legais. Ressalte-se que a posterior edição de norma coletiva sobre aquestão não alcança os empregados que já recebiam o auxílio-alimentação anteriormente, com base no contrato individual de trabalho. Incidem a Súmula nº 241 do TST e a Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 do TST. Agravo interno desprovido.



    ANUÊNIOS – PREVISÃO EM NORMA INTERNA – SUPRESSÃO POSTERIOR – ALTERAÇÃO INDEVIDA.



    É inviável a supressão de parcela que integra o contrato de trabalho do reclamante por força de norma regulamentar. A incorporação do adicional por tempo de serviço (anuênio) ao patrimônio jurídico doempregado impede a sua retirada.



    Agravo interno desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) os benefícios pagos ao empregado de forma habitual correspondem ao salário e integram a remuneração do empregado para todos os efeitos legais, em obediência aos arts. 457 e 458 da CLT.



    A posterior celebração de norma coletiva sobre a questão não transmuta a natureza jurídica salarial do auxílio-alimentação originalmente estabelecido por força do contrato de trabalho, ante a vedação expressa do art. 468 da CLT.



    As Súmulas nºs 51, I, 241 do TST e a Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 do TST dispõem neste exato sentido.



    Por conseguinte, o auxílio-alimentação tem natureza jurídica salarial e integra a remuneração do reclamante.



    (...)



    É incontroverso que, por meio de regulamento interno do reclamado, o autor percebia o pagamento do adicional por tempo de serviço, sendo que, a partir de setembro de 1999, os instrumentos coletivos extirparam o pagamento do benefício.



    Diante desse quadro, trata-se de parcela que já se havia integrado ao contrato de trabalho da reclamante por força de norma regulamentar, portanto, não poderia ser suprimida unilateralmente, nos termos do art. 468 da CLT.



    (...)



    Ressalte-se que a norma coletiva não produz efeitos quanto ao direito ao adicional por tempo de serviço (anuênio) que já havia sido incorporado ao patrimônio jurídico do reclamante."



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente